Tribunal: TJBA
Processo: 8060493-15.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8060493-15.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA

AGRAVADO: GETULIO JOSE DOS SANTOS

Advogado(s)
:
PEDRO BARRETO PAES LOMES, CLAUDIO MANOEL RODRIGUES VIEIRA DE BRITO- DEFENSOR DATIVO, VITOR DE AZEVEDO CARDOSO

ACORDÃO

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. IMPUGNAÇÃO DE ASSINATURA. TEMA 1.061/STJ. SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO.

TUTELA DE URGÊNCIA. ASTREINTES. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação declaratória de inexistência de débito, deferiu tutela de urgência para determinar a suspensão dos descontos referentes ao contrato de empréstimo consignado nº 622601119, sob pena de multa diária.

O agravado afirma não ter contratado o empréstimo no valor de R$ 7.999,57, parcelado em 84 prestações, impugnando a autenticidade da assinatura aposta na cédula de crédito bancário. A decisão recorrida reconheceu a presença dos requisitos do art. 300 do CPC e determinou a suspensão dos descontos incidentes sobre benefício previdenciário.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência que determinou (i) a suspensão dos descontos relativos ao contrato de empréstimo consignado impugnado; e (ii) a imposição de multa diária para o caso de descumprimento da ordem judicial.

III. Razões de decidir

A concessão de tutela de urgência inaudita altera pars não configura violação ao contraditório ou à ampla defesa, quando presentes os requisitos do art. 300 do CPC, por se tratar de provimento precário e reversível.

Nos termos do Tema 1.061/STJ, impugnada a autenticidade da assinatura em contrato bancário, incumbe à instituição financeira comprovar sua veracidade. Em sede de cognição sumária, a juntada de cópia contratual e registros sistêmicos internos não se mostra suficiente para afastar a alegação de falsidade.

O comprovante de transferência apresentado indica crédito em valor inferior ao montante contratado, circunstância que, em análise preliminar, reforça a plausibilidade da controvérsia acerca da contratação.

O perigo de dano está caracterizado pela incidência de descontos sobre benefício previdenciário de natureza alimentar, com potencial comprometimento da subsistência do consumidor idoso. A medida de suspensão dos descontos revela-se reversível.

Não há demonstração de impossibilidade técnica para cessar os descontos em folha, sendo ônus da instituição financeira adotar as providências necessárias junto ao órgão pagador.

A multa diária fixada em R$ 300,00, limitada a R$ 30.000,00, observa os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, podendo ser revista a qualquer tempo, nos termos do art. 537, § 1º, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “1. Impugnada a autenticidade da assinatura em contrato bancário, incumbe à instituição financeira comprovar sua veracidade, nos termos do Tema 1.061/STJ. 2. É cabível a concessão de tutela de urgência para suspender descontos incidentes sobre benefício previdenciário quando presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano. 3. A fixação de astreintes para assegurar o cumprimento da ordem judicial é medida legítima, passível de revisão a qualquer tempo.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 300 e 537, § 1º; CDC, art. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1.061, REsp 1.846.649/MA, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, j. 10.03.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8060493-15.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. e como agravado GETULIO JOSE DOS SANTOS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.